Tribunal: STF
Processo: HC 232097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paula Catriny Aparecida Caires em favor de Raphael Andre Caires Leite, cuja liberdade estaria sendo restringida desde 18/05/2023, nos autos da Petição 11.075/Distrito Federal (eDOC 11), distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes.



    A defesa alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional não atenderia aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, tendo sido decretada com base em indícios de que o paciente teria organizado caravanas com destino a Brasília/DF e São Paulo em ocasiões diversas, além de uma postagem na rede social Facebook, datada de 24/3/2021, na qual o paciente “ exercia seu direito constitucional, esculpido no artigo 5º, parágrafo IV da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 2).



    Argumenta inexistir contemporaneidade entre os fatos apurados, ocorridos em 2021, e a prisão do paciente, aduzindo inexistir qualquer vínculo com os atos que ocorrem em 08/01/2023. 



    Afirma a ocorrência de excesso de prazo da medida constritiva, que perdura por mais de 103 dias, sem qualquer ato revisional. 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    As pessoas presas em flagrante nos dias 8 e 9.1.2023 tiveram suas situações individualmente analisadas pelo Relator do Inquérito 4.879. As teses defensivas devem ser deduzidas naqueles autos, impugnando especificamente os argumentos da decisão que decretou a prisão preventiva de cada qual.



    O Plenário desta Corte, confirmou no julgamento do HC 105.959, não ser cabível habeas corpus contra decisão monocrática de um seu ministro, em interpretação extensiva da Súmula 606 (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”). Transcrevo sua ementa:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido”. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016)



    Registro que esse entendimento também está sendo aplicado por outras relatorias a writs impetrados em decorrências das prisões no QG do Exército, como por exemplo no HC 224.642, rel. Edson Fachin, HC 224.643, rel. Roberto Barroso e HC 224.094, rel. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal, defiro “a juntada de cópia destes autos na PET 11.075/DF, para que a segregação cautelar do investigado será (sic) analisada naqueles autos, a fim de viabilizar o exame completo dos elementos indiciários coligidos e a atual situação processual do acusado.” (eDOC 15, p. 6)



    Assim, dê-se ciência do presente writ ao Min. Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente